Tribunal: TJSP
Processo: 1127847-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*CAMBIAL. DUPLICATA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. PROTESTO. CESSÃO DE CRÉDITO.
1. A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto e indenização por danos morais em face de empresa de factoring.
2. Ocorre que ficou demonstrado nos autos que a credora originária teria passado à ré as notas fiscais relativas aos serviços que prestou a autora.
3.

Ementa:

*CAMBIAL. DUPLICATA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. PROTESTO. CESSÃO DE CRÉDITO.
1. A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto e indenização por danos morais em face de empresa de factoring.
2. Ocorre que ficou demonstrado nos autos que a credora originária teria passado à ré as notas fiscais relativas aos serviços que prestou a autora.
3. E embora a cedente negue a "venda" dos créditos, a ré trouxe aos autos contrato de fomento mercantil, aditivo e borderôs de cobranças a respeito da alienação do crédito. Bem como "e-mails" enviados por seu escritório de contabilidade à autora, cientificando do envio das notas fiscais pela credora à faturizadora.
4. A alegação de inexistência de duplicata física não socorre a autora, na medida em que a emissão e a indicação a protesto de duplicata "virtual" em substituição da cambial física são autorizadas pela Lei 9.492/97, art. 8o, § ún. e art. 889, § 3o, do Código Civil.
5. E, em se tratando de operações de factoring, a faturizadora assume riscos da compra dos títulos, em razão de ágio que recebe a título de remuneração pela operação, não tendo, em regra, direito de regresso em face da faturizada.
6. De sorte que correto o apontamento do protesto pela faturizadora em nome da autora (devedora originária).
7. Se tinha ciência do negócio realizado entre sua credora e a ré e realizou o pagamento à primeira pagou mal. Não prosperando seu pedido de declaração de inexigibilidade da dívida, de cancelamento do protesto e muito menos de reparação dos propalados danos morais.
Recurso não provido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1127847-32.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BEM
ESTAR SERVIÇOS E DIAGNOSTICOS LTDA, é apelado UNISERV
FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127847-32.2018.8.26.0100 -Voto no 50814e
2
Apelação Cível no 1127847-32.2018.8.26.0100
Apelante: Bem Estar Serviços e Diagnosticos Ltda
Apelado: Uniserv Factoring Fomento Comercial Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 50814e
*CAMBIAL.
DUPLICATA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. DANO MORAL. PROTESTO. CESSÃO DE
CRÉDITO.
1. A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de
débito c/c cancelamento de protesto e indenização por
danos morais em face de empresa de factoring.
2. Ocorre que ficou demonstrado nos autos que a credora
originária teria passado à ré as notas fiscais relativas aos
serviços que prestou a autora.
3. E embora a cedente negue a “venda” dos créditos, a ré
trouxe aos autos contrato de fomento mercantil, aditivo e
borderôs de cobranças a respeito da alienação do crédito.
Bem como “e-mails” enviados por seu escritório de
contabilidade à autora, cientificando do envio das notas
fiscais pela credora à faturizadora.
4. A alegação de inexistência de duplicata física não
socorre a autora, na medida em que a emissão e a indicação
a protesto de duplicata “virtual” em substituição da cambial
física são autorizadas pela Lei 9.492/97, art. 8o, § ún. e art.
889, § 3o, do Código Civil.
5. E, em se tratando de operações de factoring, a
faturizadora assume riscos da compra dos títulos, em razão
de ágio que recebe a título de remuneração pela operação,
não tendo, em regra, direito de regresso em face da
faturizada.
6. De sorte que correto o apontamento do protesto pela
faturizadora em nome da autora (devedora originária).
7. Se tinha ciência do negócio realizado entre sua credora e
a ré e realizou o pagamento à primeira pagou mal. Não
prosperando seu pedido de declaração de inexigibilidade da
dívida, de cancelamento do protesto e muito menos de
reparação dos propalados danos morais.
Recurso não provido.*
A r. sentença de fls. 151/154 e 163/164, cujo relatório ora
se adota, julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito
ajuizada por Bem Estar Serviços Diagnósticos Ltda. em face de Uniserv

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127847-32.2018.8.26.0100 -Voto no 50814e
3
Factoring Fomento Comercial Ltda., ao reconhecer que a autora não se
desincumbiu do ônus de comprovar o direito afirmado. Honorários foram
fixados em 10% do valor da causa (que era de R$ 37.779,72).
Inconformada, apela a vencida negando a existência de
relação comercial entre as partes; sustentando a inexistência de prova escrita
da propalada compra de créditos e, portanto, da sua legitimidade para exigir
qualquer pagamento; a prova testemunhal demonstrou que o protesto foi
efetivado para coação da autora a pagamento de débitos diversos; que não
teria sido sacada qualquer duplicata oriunda da suposta prestação de serviços,
sendo irregular o protesto; que a suposta cedente firmou declaração no sentido
da inexistência de pendências financeiras de parte da autora e negando a
emissão de duplicatas; que as assinaturas referentes ao endosso não
correspondem às lançadas na declaração aludida; nulidade de duplicata que
não corresponda a obrigação certa, líquida exigível. Pugna pela reforma do
julgado, nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A autora demandou a ré pelo protesto da duplicata no
533, ocorrido em dezembro/2018 pelo saldo residual de R$ 27.779,72.
Alegando nunca ter negociado com a ré, buscou o
cancelamento do protesto, a declaração de inexigibilidade da dívida e a
condenação da demandada na reparação dos danos morais que alegou ter
sofrido com o protesto, que reputou indevido.
Ocorre que a ré não efetuou o protesto a título de credora
originária, mas, sim, cessionária do crédito.
Pelo que se apurou nos autos, a autora seria cliente da
empresa Lister (que figura no instrumento de protesto como “sacador e/ou
tomador”, cf. fls. 23). E a Nota Fiscal no 533, que originou o protesto, teria
sido validamente emitida com base em negócios realizados entre as partes ali

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127847-32.2018.8.26.0100 -Voto no 50814e
4
consignadas. Vale dizer, a Lister teria prestado serviços à autora Bem Estar,
gerando a nota fiscal em questão, por débitos existentes.
As próprias testemunhas arroladas pela autora, senhor
Eduardo e senhor Fernando, sócios da empresa Lister (credora originária) à
época dos fatos tratados na lide, confirmaram a existência do crédito que
detinham perante a autora.
E, embora neguem que tenham cedido o crédito à
empresa ré, ambos confirmaram perante o juiz que as assinaturas lançadas nos
documentos de fls. 84/86 procederam de seus punhos. Assim como
confirmam que mantinham relação contratual com a ré, mediante a qual
faziam operações de faturização.
Tais folhas se referem a um aditivo ao contrato de
fomento mercantil celebrado entre eles e a borderô de cobrança, datados de
16.2.2016, relativos à compra de créditos, dentre os quais o objeto desta lide.
O envio das notas fiscais relativas aos créditos objeto dos
documentos acima ocorreu no dia anterior, e foi comunicada pelo escritório
de contabilidade da Lister tanto à ré quanto à autora, como registram os e-
mails de fls. 87/89 e confirmado nos depoimentos dos proprietários da Lister.
A tese de que o título teria servido apenas de garantia não
encontra eco no conjunto probatório dos autos.
A autora tinha ciência do negócio entre a Lister (credora
originária) e a ré (faturizadora). Se pagou à Lister, como afirmado no
depoimento de Eduardo e de Fernando, pagou mal. Podendo se voltar contra a
Lister em regresso.
A alegação de que jamais teria sido emitida duplicata
relativa à nota fiscal 833 não beneficia a autora.
Tornou-se perfeitamente possível valer-se de títulos
“virtuais” nas operações comerciais, em substituição à emissão física de
duplicatas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127847-32.2018.8.26.0100 -Voto no 50814e
5
A jurisprudência já caminhava nesse sentido, quando a
Lei 9.492/97, previu:
“Poderão ser recepcionadas as indicações a protestos
das Duplicatas Mercantis e de Prestação de Serviços, por meio magnético ou
de gravação eletrônica de dados, sendo de inteira responsabilidade do
apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo dos Tabelionatos a mera
instrumentalização das mesmas” (art. 8o, § ún.).
Posteriormente, também o Código Civil, em seu art. 889,
§ 3o, do Código Civil, dispôs:
“Art. 889. Deve o título de crédito conter a data da
emissão, a indicação precisa dos direitos que confere, e a assinatura do
emitente.
(...)
§ 3o O título poderá ser emitido a partir dos caracteres
criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da
escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos neste
artigo”.
E se o título era válido, a faturizadora não poderia se
voltar contra a cedente.
No contrato de "factoring", o faturizador adquire créditos
de uma empresa (faturizada), como técnica de financiamento e reposição de
capital de giro, assumindo aquele o risco pelo inadimplemento do devedor
originário. Pela venda dos créditos pela empresa faturizada a faturizadora,
paga-se um ágio referente ao valor dos títulos. Justamente por causa dos
riscos assumidos e do custo da compra dos títulos (remuneração), não se
admite o direito de regresso da faturizadora contra o faturizado. Havendo o
inadimplemento dos títulos, a faturizadora não tem nenhum direito contra o
faturizado, ao menos em princípio. Somente em caso de vício que invalide o
título é que a faturizadora poderá voltar-se contra faturizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127847-32.2018.8.26.0100 -Voto no 50814e
6
Escorreito o apontamento do protesto em face da Bem
Estar.
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos
fundamentos da sentença reptada, que prevalece hígida.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não
decorreu do trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários
são mantidos tal como determinados em sentença, mormente se
considerarmos a simplicidade da demanda e o valor suficiente para
remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que
o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição,
poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação
das penalidades correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com
intuito infringente.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator